Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701424-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração. Não concordando a parte com a decisão, pode interpor o recurso que entender cabível. Brasília, 24 de janeiro de 2025 15:33:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador